Tribunal: STF
Processo: HC 66447
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-16
Data de publicação: 1988-08-16

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM VIRTUDE DA
DEMORA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AVALIAÇÃO MEDICO-LEGAL DA IDADE DA
PACIENTE JA CONCLUIDO, NECESSARIA AO EXAME DO RECURSO INTERPOSTO DA
SENTENÇA DE PRONUNCIA.
EVIDENCIADO O ANDAMENTO DO PROCESSO, NÃO HÁ CUIDAR DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.